Tribunal: TJES
Processo: 5001051-93.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empreitada
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Nº
5001051-93.2022.8.08.0000
AGRAVANTE: VIX ENERGY - ENERGIA E INFRAESTRUTURA LTDA - ME
(“CRONOS ENGENHARIA”)
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5001051-93.2022.8.08.0000
AGRAVANTE: VIX ENERGY - ENERGIA E INFRAESTRUTURA LTDA - ME
(“CRONOS ENGENHARIA”)
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: LUARA DE MEDEIROS LUZIA - ES33907-A, JORDANNA DE SOUZA ALVARENGA - ES29816-A

VOTO

Arguição
de ausência de pressuposto processual, pelo Estado, em suas contrarrazões
constantes do
id 2322469
(
pessoa jurídica baixada – ausência de capacidade processual)

De início
,
argui
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
em suas contrarrazões lançadas no id 2322469, a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consistente em capacidade processual, pois a sociedade empresária agravante,
VIX ENERGY – ENERGIA E INFRAESTRUTURA LTDA ME
(“CRONOS ENGENHARIA”)
, CNPJ 12.858.862/0001-39,
autora da ação monitória de origem
(autos n.º
5027911-93.2021.8.08.0024
)
, foi baixada desde 13/12/2019 e ajuizou a demanda em curso em primeiro grau de jurisdição em 06/12/2021.
Assim, almeja o Estado a concessão do efeito translativo a este agravo de instrumento, com a extinção da lide originária sem resolução de mérito, na forma do art. 485,
IV, do CPC.

Pois bem, “i
n casu”, a pessoa jurídica agravante,
VIX ENERGY – ENERGIA E INFRAESTRUTURA LTDA ME
(“CRONOS ENGENHARIA”)
, CNPJ 12.858.862/0001- 39,
sustenta a sua hipossuficiência no bojo deste agravo de instrumento tendo por fundamento exatamente a respectiva baixa perante a Junta Comercial. Este recurso, inclusive, se restringe a impugnar o decisório que indeferiu o pleito de gratuidade de justiça.

Com razão o Estado ao
afirmar
a ausência de capacidade processual da
sociedade empresária agravante,
que
ajuizou ação monitória em
06/12/2021
em face do Estado, sendo que desde
13/12/2019
est
á
baixada.
A jurisprudência é

consolidada no sentido de que

“
[...]
baixada a sociedade empresária antes da propositura da ação, forçoso reconhecer a ausência de legitimidade para figurar no polo ativo da relação processual, pois não mais existe pessoa jurídica com titularidade para pleitear direitos em juízo em seu próprio nome
[...]”
(TJMG, Remessa Necessária com Apelação n.º 1.0000.21.133663-1/001, Relator: Des. Marco Aurelio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, J 08/10/2021, DJ 08/10/2021).

Sobre o tema, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, IV, DO CPC). Recurso da parte autora. Pretensa reforma da sentença.
[...]

Empresa
[...]
baixada na junta comercial. Perda da personalidade jurídica que acarreta na ausência de capacidade processual
.
[...]

Pessoa jurídica extinta antes do ajuizamento da ação. Ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
. Sentença preservada. Recurso conhecido e desprovido.
A pessoa jurídica de direito privado possui capacidade processual desde que esteja regularmente constituída, o que não ocorre quando encerradas suas atividades e cancelada sua inscrição no órgão competente
.
A ausência de capacidade processual resulta na extinção do processo, sem resolução do mérito, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, conforme o disposto no artigo 485, inciso IV, do CPC/15, aplicável à espécie

(TJSC; A
pelação n.º
0332009-39.2014.8.24.0023; Rel
ator:
Des. Claudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva; Quinta Câmara de Direito Comercial; J 10/11/2022
).

EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA. Ausência de legitimidade processual. Extinção do feito sem julgamento do mérito. Art. 485, IV, do CPC/2015. Impossibilidade de redirecionamento. Enunciado de Súmula nº 392 do STJ. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. O cerne da questão, ora em apreço, gira em torno da
regularidade da extinção do feito, sem resolução de mérito
, proferida pelo juízo
a quo
,
sob o fundamento da ilegitimidade
passiva da executada. Sabe-se que
a legitimidade
passiva
ad causam

é pressuposto processual imprescindível à apreciação do feito, nos moldes do art. 17 do CPC/15, visto que é requisito inarredável à legitimidade processual, a personalidade jurídica do réu, que enseja a sua capacidade processual
.
A ação apresenta-se em desconformidade com a norma processual, dado que se trata de pessoa jurídica baixada junto aos órgãos estaduais, de onde se depreende que foi devidamente extinta nos termos do Código Civil, não podendo praticar qualquer ato da vida civil, inclusive responder ações, visto que referido ato equivale à sua morte

[...]
(TJCE;
Apelação n.º
0003330-83.2000.8.06.0156; Rel
ator:
Des. Raimundo Nonato Silva Santos; Segunda Câmara de Direito Público; J 27/07/2022; DJCE 03/08/2022
).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PESSOA JURÍDICA BAIXADA NA JUCEG ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. I.
Com a baixa/extinção da sociedade na Junta Comercial, cessa a capacidade

civil, ou seja, cessa a aptidão de ser titular de direitos e contrair obrigações. Via de consequência, a entidade jurídica deixa de existir legalmente e de ter capacidade

de ser parte
[...]
.

Assim, não é possível a formação da relação processual

entre a pessoa jurídica e o apelante,
se ao tempo da propositura da ação a empresa

já estava baixada, uma vez que a capacidade

civil e de ser parte são pressupostos para constituição válida e regular do processo
[...]

(TJGO; A
pelação n.º
5640370-38.2019.8.09.0051; Rel
ator:
Des. Luiz Eduardo de Sousa;
Segunda Câmara de Direito Público;
J 16/12/2021; DJ 10/01/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de terceiro. Preliminar de ilegitimidade arguida em contraminuta. Acolhida.
Sociedade extinta desde 2019. Empresa

baixada

na junta comercial. Perda da personalidade jurídica que acarreta ausência de capacidade

processual
.
Ilegitimidade reconhecida
. Recurso não conhecido
(TJMS; A
gravo de Instrumento n.º
1414093-41.2021.8.12.0000; Rel
ator:
Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso; Quarta Câmara Cível; DJMS 19/11/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PESSOA JURÍDICA EXTINTA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL
[...].

Encerrada as atividades antes mesmo do ajuizamento da demanda, impositivo o reconhecimento da ausência de capacidade

processual

da autora
[...]
, com a extinção do feito sem análise do mérito

[...]
(TJES; A
pelação n.º
0001266-49.2016.8.08.0006; Rel
ator:
Des. Manoel Alves Rabelo; Quarta Câmara Cível; J 09/09/2019; DJES 19/09/2019
).

P
ortanto,
“[...]
u
ma vez comprovad
a
nos autos a falta de capacidade da autora [agravante] para postular em juízo, em decorrência de sua baixa antes do ajuizamento da [...] demanda, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0647.16.008508-8/001, Relatora: Desª Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câmara Cível J 03/04/2019, DJ 29/04/2019).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto
p
or
VIX ENERGY – ENERGIA E INFRAESTRUTURA LTDA ME
(“CRONOS ENGENHARIA”)

(id 2121964)
para acolher a a
rguição
de ausência de pressuposto processual
,
formulada

pelo Estado em suas contrarrazões
constantes do
id 2322469,
de modo que, aplicando o efeito translativo a este recurso, julgo extinta a demanda originária
(autos n.º
5027911-93.2021.8.08.0024
)
sem resolução de mérito,
na forma do art. 485, IV, do CPC
, por ausência de capacidade processual (pessoa jurídica baixada na Junta Comercial desde
13/12/2019
)
.

O
utrossim,
julgo prejudicadas as razões recursais.

P
or fim, pelo princípio da causalidade, e levando em consideração a triangularização da relação jurídica processual nesta segunda instância, condeno a autora agravante no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que
fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado,
em observância
os critérios do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/11/2022 às 10:24:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44719824112022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5001051-93.2022.8.08.0000
AGRAVANTE: VIX ENERGY - ENERGIA E INFRAESTRUTURA LTDA - ME
(“CRONOS ENGENHARIA”)
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: LUARA DE MEDEIROS LUZIA - ES33907-A, JORDANNA DE SOUZA ALVARENGA - ES29816-A

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. PESSOA JURÍDICA BAIXADA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL.
RECURSO CONHECIDO
COM O ACOLHIMENTO DA ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL, CONSTANTE DAS CONTRARRAZÕES, DE MODO QUE, APLICANDO O EFEITO TRANSLATIVO, JULGA-SE EXTINTA A DEMANDA ORIGINÁRIA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, IV, DO CPC.

1)
Com a baixa/extinção da
pessoa jurídica
na Junta Comercial, cessa a capacidade

civil, ou seja, cessa a aptidão de ser titular de direitos e contrair obrigações. Via de consequência, a
sociedade empresária
deixa de existir legalmente e de ter capacidade

de ser parte.

2)
A ausência de capacidade processual resulta na extinção do processo, sem resolução do mérito, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, conforme o disposto no artigo 485, inciso IV, do CPC/15, aplicável à espécie.

3
) U
ma vez comprovad
a
nos autos a falta de capacidade da autora agravante para postular em juízo, em decorrência de sua baixa antes do ajuizamento da demanda, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015.

4)
R
ecurso de agravo de instrumento conhecido
para acolher a a
rguição
de ausência de pressuposto processual,
formulada

pelo Estado em suas contrarrazões,
de modo
a
, aplicando o efeito translativo a este recurso, julg
ar
extinta a demanda originária

(autos n.º
5027911-93.2021.8.08.0024
)
sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC, por ausência de capacidade processual (pessoa jurídica baixada na Junta Comercial desde
13/12/2019
)
.

DECISÃO
à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e ACOLHER A ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL E, POR EFEITO TRANSLATIVO, JULGAR EXTINTO O PROCESSO DE ORIGEM SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, IV, DO CPC.